Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-68.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800474-68.2023.8.14.0000

REQUERENTE: WILLIANS ARAUJO DE ARRUDA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621, III DO CPP. PROVAS NOVAS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. PARCIAL RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A vítima não foi ouvida em Juízo, em nenhuma das ações penais que apuravam os crimes de estupros que teriam sido perpetrados por seu padrasto e avô materno, sob o argumento de falta de disponibilidade de equipamento para colheita de depoimento especial na Comarca. Ademais, sequer foi ouvida na Polícia, tendo sua escuta sido substituída por uma avaliação do CREAS, o que inegavelmente ocasionou latente prejuízo a defesa do requerente. Contudo, a nulidade identificada não pode restar suprida com a simples retratação da vítima na Ação de Justificação, pois, as peculiaridades do caso concreto, sugerem a ausência de imparcialidade da genitora da menor na defesa dos direitos desta última. De outro lado, sopesando-se os laudos periciais de ambos os processos criminais, inexoravelmente se conclui pela impossibilidade de a autoria delitiva do segundo crime recair sob o requerente, em virtude da alteração das características do hímen da menor, ocorrida enquanto ele se encontrava custodiado, tornando imperiosa a declaração da nulidade, reabrindo-se a instrução processual para sanar as irregularidades, impondo-se a soltura do acusado, devendo ser aplicada as disposições da Lei Maria da Penha (art. 31 da Lei nº 11.340/06), com a observância de todas as peculiaridades descritas, especialmente com a garantia da verificação acerca da aplicabilidade de medidas de proteção à menor (art. 98, II do ECA), objetivando subsidiar o Julgador acerca da incidência ou não do princípio do
in dubio pro reo
.

2. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE,
apenas para reconhecer a nulidade do feito, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução criminal, sendo revogada a prisão, com aplicação de medidas cautelares (comparecimento periódico em juízo, pelo prazo de 01 ano para informar e justificar suas atividades, bem como proibição de manter contato com a vítima, mantendo uma distância mínima de 100 metros, com monitoramento eletrônico).

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DA REVISÃO CRIMINAL E JULGÁ-LA PROCEDENTE PARCIALMENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 58ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dezenove e vinte e seis de setembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por
WILLIANS ARAUJO DE ARRUDA
, com vistas a desconstituir sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, confirmada pelo Acórdão nº 206.586, exarado pelos componentes da 1ª Turma de Direito da Penal deste E. TJPA, todos nos autos do processo n° 0003683-15.2018.8.14.0110, já transitado em julgado (22/11/2019), por intermédio dos quais, o autor foi condenado nas sanções do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP, perpetrado em desfavor de sua enteada M.C.M.M.S. (06 anos à época dos fatos), imputando-lhe a pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

O requerente pleiteia (Num. 12384633 – Pág.1/14) a revisão do Acórdão confirmatório da condenação, com fundamento no art. 621, III do CPP, sob o argumento de que, após o trânsito em julgado do processo de referência (autos n° 0003683-15.2018.8.14.0110), quando o peticionante se encontrava preso, a vítima foi ouvida novamente no CREAS, quando relatou que foi abusada sexualmente por seu avô materno e não pelo padrasto, culminando na propositura em desfavor daquele da ação penal nº 0000381-07.2020.814.0110.

Esclarece que
promoveu Ação de Justificação Criminal tombada sob n° 0800409-05.2021.8.14.0110, a fim de que fosse realizado o depoimento especial da vítima, em razão de tal procedimento não ter sido realizado em nenhum dos dois processos criminais acima especificados, o que foi acolhido e autorizado pelo juiz titular da Vara única de Goianésia do Pará/PA, tendo a criança, neste depoimento, sido categórica em afirmar que o autor (seu padrasto) jamais praticou qualquer ato libidinoso contra ela, atribuindo os abusos sexuais sofridos ao seu avô materno.

Diante disso, requer a procedência da revisão criminal para que seja reconhecida sua absolvição, tendo em conta a comprovação da inexistência dos fatos, nos termos do art. 386, I do CPP.

Requer, ainda,
a concessão de medida liminar para que seja sobrestada os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, com a expedição de alvará de soltura.

Ante a ausência de comprovação do pagamento de custas ou pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, foi proferido despacho (Num. 12556690 – Pág. 1/2) determinando que o autor emendasse a inicial ef
etivando o pagamento das custas processuais devidas ou requerendo o que de direito, sob pena de não conhecimento da ação revisional.

Em ato contínuo, o autor peticionou aos autos (Num. 12605325) requerendo o benefício da justiça gratuita, os termos do art. 5°, LXXIV, da CF e arts. 98 do CPC, ocasião em que juntou declaração de hipossuficiência devidamente assinada (Num. 12605326 – Pág. 1), sendo o benefício concedido, bem como indeferida a medida liminar e determinada a remessa dos autos ao exames do Ministério Público, através da decisão Id. Num. 13018533 - Pág. 1/13.

O Ministério Público, através da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento da ação revisional (Num. 13784882 - Pág. 1/7).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade da demanda

De saída, anoto que a revisão preenche as condições da ação, tendo o requerente comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (Num. 12384629 - Pág. 1), razão pela qual conheço do feito.

2. MÉRITO: ART. 621, III do CPP.

Nos termos do art. 5º XXXVI
[1]
da CF/88, a coisa julgada foi estabelecida como direito fundamental do cidadão, sendo sustentáculo da segurança jurídica, objetivando a pacificação das relações sociais. O trânsito em julgado da condenação, portanto, garante a imutabilidade do julgado e estabilização da condenação.

A ação de revisão criminal está alicerçada em situações excepcionais, baseadas na ponderação de interesse de assento constitucional, que permite o afastamento da segurança jurídica
suso
mencionada, objetivando resguardar outros direitos fundamentais, também prestigiados pela Constituição Federal de 1988.

Para que tal ponderação seja realizada, faz-se necessário que as hipóteses de cabimento da ação revisional se façam presentes no caso concreto, em cumprimento aos requisitos do art. 621
[2]
, do CPP.

Antes de adentrar nas razões sustentadas pelo requerente, imperioso rememorar o histórico fático, que garante a situação
sui generis
do caso concreto e exige deste Julgador, o mergulho aprofundado nos princípios constitucionais, como forma de solucionar a lide, senão vejamos:

A menor M. C. M. M. S., nascida em 20/03/2012, morava com sua genitora Cristiane Mendes e seu padrasto Willians Araújo, quando foi levada pela primeira, em
24/04/2018,
até o Hospital do Munícipio de Goianésia, devido a coceiras em suas partes intimas (vagina). Ao ser examinada pelo médico Bruno R. Silva, este suspeitou sobre a possibilidade de existência de abuso sexual, pois a sua vagina estava demasiadamente machucada, razão pela qual acionou as técnicas do CREAS, sendo elaborado o relatório psicossocial
[3]
(Num. 12384159 – Pág. 23), Relatório do Conselho Tutelar
[4]
(Num. 12384159 – Pág. 14) e Laudo sexológico nº 2018.03.000103-SEX (Num. 12384159 – Pág. 25).

Destaco que o exame pericial acima referenciado, foi realizado em
26/04/2018
e atestou
a presença de vestígios de pratica de atos libidinosos consistentes em provável manipulação genital, com
vestígios recentes
, bem como descreveu a genitália da seguinte forma: “
ausência de caracteres sexuais secundários,
hímen de forma circular, óstio de forma circular, com orla e óstio médios: integro
: observa-se equimose e hiperemia na região dos quadrantes laterais direitos, associada a fissura em região do intróito vaginal: compatível com manipulação”.

Portanto, o laudo atestou que o hímen da vítima era integro
,
sendo forçoso relembrar que o requerente foi preso em 27/04/2018 e permaneceu preso até os dias atuais.

Diante das provas amealhadas nos autos, especialmente o relatório do Conselho Tutelar
Num. 12384159 – Pág. 14,
depreende-se que a menor foi atendida no dia
24/04/2018,
sendo o Boletim de Ocorrência Policial registrado na mesma data (Num. 12384159 - Pág. 9) e, por se tratar de situação de risco, a criança foi afastada do lar, “
visto que a família mostra não acreditar que o padrasto teria cometido tal ato, sendo assim de acordo com o relato da criança, a Polícia Militar recolheu o acusado e a criança foi encaminhada para a casa de passagem deste Município”.

Logo, a partir de 24/04/2018, a menor não teve mais contato com o padrasto.

Em
16/05/2018
, foi apresentada denúncia, por violação ao artigo 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 71, todos do CP, para apuração da responsabilidade do padrasto (processo nº 0003683-15.2018.814.0010), nos seguintes termos:

Extrai-se do procedimento investigatório que a criança foi acolhida no dia 24 de abril de 2018, recolhida pelo Conselho Tutela de Goianésia do Pará, após ter sido encontrada em situação de risco e vulnerabilidade, em face de abuso sexual pelo acusado Willians Araújo de Arruda, padrasto da menor.

No dia dos fatos, os profissionais do CREAS foram informados sobre um possível caso de estupro de vulnerável. A equipe multidisciplinar do referido órgão realizou o atendimento da criança, tendo esta relatado que o seu padrasto havia lhe tocado nas partes íntimas. Segundo relato da equipe do CREAS, a criança havia dado entrada no Hospital Municipal de Goianésia do Pará devido uma coceira em sua genitália. Ocorre que, durante o atendimento, o médico que atendeu a infante, após examiná-la, a encaminhou para um médico especialista, pois havia suspeita de abuso sexual.

Diante dos fatos, os conselheiros tutelares registram o competente bolem de ocorrência junto à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará. Posteriormente, encaminharam a criança para realização de exame sexológico.

De acordo com o Relatório Psicossocial (fis. 10/11), a criança afirma que fora tocada sexualmente pelo seu padrasto. Relatou que os abusos aconteceram em seu quarto, no momento em que sua mãe estava no rio lavando louças.

Tendo em vista que Willian Araújo Arruda é pessoa da família da vítima, vivendo sob o mesmo teto desta, fica atestada a patente situação de risco, visto que, além de ter sido abusada sexualmente, estava à mercê das vontades do acusado, totalmente indefesa.

Merece destaque o depoimento da genitora da vítima, realizado na audiência de instrução (20/07/2018), quando afirmou que Willians pediu para que ela levasse a menor ao hospital, porque estava preocupado com a situação de saúde dela, oportunidade em que a declarante realizaria também seu pré-natal. Que a menor foi atendida, na emergência, e foi encaminhada pelo Dr. Bruno, quando ele verificou que se tratava de abuso.
Destacou que sempre estava na presença da filha e não poderia ser abuso sexual
, que era apenas coceira. Reafirmou que apenas cozinhava em casa e todas as demais atividades domésticas eram realizadas pelo companheiro, em razão da sua gravidez de risco, desconstituindo a versão da vítima de que o abuso do padrasto ocorreu quando a genitora foi lavar louças no rio (mídia ID 12385025).
Prossegue narrando que não acredita na menor, confiando na inocência de seu companheiro e, apenas mentiu perante o Ministério Público, porque tinha medo de perder a guarda de sua filha.

O ora requerente foi condenado através de sentença Num. 12385015 – Pág. 5/15, sendo tal decreto confirmado pelo acórdão Num. 12385017 – Pág. 10/16, com trânsito em julgado em
22/11/2019
(Num. 12385017 – Pág. 25).

Após quase um mês do trânsito em julgado da condenação do padrasto, em
21/12/2019
,

a vítima foi ouvida no CREAS
,
quando acusou o avô materno do abuso sofrido, eximindo o padrasto de culpabilidade, oportunidade em que relatou ter sofrido
UM ABUSO, que ocorreu quando tinha 05 anos de idade (Id. Num. 12385039 - Pág. 6 a 7
).
Diante das dificuldades de atendimento perante a equipe do CREAS (Id. Num. 12385039 - Pág. 7 a 8), a menor foi ouvida novamente em
22/01/2020
,
através de atendimento lúdico e adequado para sua faixa etária, quando novamente afirmou que seu avô tocou em seu “
sisteminha
”, apontando para sua vagina, igualmente afirmando que mentiu a mando dele para imputar a autoria delitiva ao padrasto. Ressalto que o B.O.

do segundo abuso, foi efetuado pela genitora da menor (Num. 12385038 - Pág. 9), quando também afirmou que era abusada pelo genitor, além de afirmar que suas irmãs igualmente eram vítimas dele.

Foi então ofertada denúncia em desfavor do avô materno da menor, Antônio Soares da Mota (processo nº 0000381-07.2020.814.0110), nos seguintes termos:

Versam os autos sobre Inquérito Policial, instaurado para apurar a prática de crime de estupro de vulnerável, capitulado no art. 217-A do Código Penal, praticado contra a vítima M. C. M. M. S., no qual restou comprovado que ANTONIO SOARES MOTA foi o autor do fato, tendo sido indiciado pela Autoridade Policial.

A investigação iniciou-se no dia 21/12/2019 após a comunicação oriunda do Conselho Tutelar de que a criança foi atendida no Hospital Municipal de Goianésia e foi detectado que a vagina da infante se encontrava avermelhada e machucada, havendo indícios de que foi abusada sexualmente.

Em relatório Psicossocial realizado pelo CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, a vítima M. C. relatou que (textuais)
"meu avó vira lobisomem e pega no nosso sisteminha",
e que ele pegou em sua vagina com a mão quando ela tinha
cinco anos de idade
.

Há relatos nos autos de que ANTONIO SOARES MOTA ficava sozinho com a vítima e estaria ameaçando a genitora desta para não ser denunciado às Autoridades.

No Laudo pericial (fls. 18-20), consta que há vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

O avô materno foi absolvido da acusação acima, pois o Julgador considerou que, o laudo sexológico produzido no seu processo atestou a presença de vestígios da prática de atos libidinosos
antigos
e, o ora Requerente da Revisional já se encontrava cumprido pena por abuso sexual em face da mesma vítima. Além disso, o Juízo sentenciante destacou que, no período em que a menor ficou acolhida, na Casa de Passagem de Goianésia do Pará, diante do primeiro abuso, não recebeu nenhuma visita de outros parentes,
salvo de sua genitora
. Asseverou que a Sra. Aldenora Mendes Mota (avó materna da vítima) afirmou que “Cristiane tem muita raiva do velho, que Cristiane disse que um dia ele vai me pagar, que nunca teve abuso contra as filhas (...) que Cristiane botou pressão em todo mundo e a depoente disse não coloque coisa onde não deve”.

O 2º laudo pericial realizado na vítima foi efetuado em
20/01/2020
(Num. 12384621 -Pág. 23),

o qual atestou a existência de
vestígios antigos de ato libidinoso
, de provável manipulação genital, bem como descrevendo que a genitália de menor “
apresenta hímen semi-roto
com orifício central dilatado; sugestivo de manipulação genital”.
Portanto, o hímen da vítima já não se encontrava mais integro e, tendo a prisão do requerente se iniciado em

27/04/2018 e estando a melhor recolhida na Casa de passagem de Goianésia desde o 24/04/2018,

imperioso concluir que a rotura do hímen da menor não pode ter sido provocada pelo requerente
.

A sentença absolutória do avô transitou em julgado em
18/10/21
(Num. 12385049 – Pág. 26).

Em 09/07/2021, o Requerente - defendido pelo mesmo advogado que atuou como patrono da genitora da menor, nos autos que apuravam a responsabilidade do seu avô materno – ajuizou a ação de justificação prévia nº 0800409-05.2021.8.14.0110, considerando que a vítima do crime de estupro de vulnerável retratou-se quanto a imputação acerca da autoria do crime, passando a atribui-la ao avô materno.

Verbera que, neste contexto, a vítima afirmou que teria mentido ao lhe imputar a autoria delitiva do primeiro abuso, em razão de seu avô materno ameaçar a si e a sua genitora, no sentido de que mandaria dois homens para matá-las.

Concluiu que sua condenação foi embasada na “palavra da vítima” e, diante da referida retratação, a absolvição deve ser concedida, com fulcro no art. 621, III
[5]
do CPP.

Adianto que a irresignação não merece acolhimento integral, na medida em que, apenas a anulação do processo, na forma do art. 626
[6]
do CPP, deve ser procedida.

Pois bem! Conforme descrito na decisão liminar
[7]
, o depoimento da menor apresenta várias contradições acerca da quantidade de violências, contudo, podemos afirmar,
com

absoluta certeza,
que, no mínimo, dois abusos ocorreram. Isto porque, os dois laudos produzidos nos processos distintos, apresentaram a presença de vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de provável manipulação genital.
Contudo, no primeiro, os vestígios eram recentes e o hímen se apresentava integro, enquanto no segundo os vestígios eram antigos, mas o hímen estava “
semi roto
”.

Concluo que, diante da integridade do hímen apresentada no 1º laudo
(26/04/2018)
ser incompatível com o hímen semi-roto do segundo
(20/01/2020)
, minimamente ocorreram dois abusos, em desfavor da menor, sendo impossível o segundo abuso ter sido perpetrado pelo requerente, porque a menor foi recolhida na casa de passagem de Goianésia, a partir do dia 24/04/2018, e ele foi preso em 27/04/2018.

Dessume-se, portanto, que duas hipóteses podem ter ocorrido:

1)

a menor ter sido estuprada pelo padrasto (laudo pericial nº 2018.03.000103-SEX, Id nº 12384159 -Pág. 25) e pelo avó materno (Laudo nº 04-SEX, id. Nº 72457123 -Pág. 23);

2)

ter sido apenas estuprada pelo avó materno ou qualquer outra pessoa, que não o requerente, nas duas oportunidades;

A absolvição do avô materno, nos autos do processo nº 0000381-07.2020.814.0110, (Id. Num. 12385049 -Pág. 12 a 17), deu-se em razão do laudo pericial atestar que os vestígios dos atos libidinosos eram “antigos”, tendo o Julgador concluído,
prima facie,
erroneamente, que seria de responsabilidade do ora requente e, conforme demonstrado acima, a premissa não se sustenta.

Em que pese os parcos conhecimentos deste Julgador sobre medicina legal, a caracterização de recenticidade ou não acerca dos vestígios da prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de provável manipulação genital da vítima ou de rotura de hímen gira em torno de 20 dias, contados da consumação do ato e a realização do exame, senão vejamos
[8]
:

Em relação ao hímen, quais são suas características principais e quais as diferenças que ocorrem entre o hímen roto e o hímen que apresenta entalhes?

O hímen é um diafragma presente no intróito (começo, entrada) do conduto vaginal, sendo uma membrana perfurada para o escoamento do fluxo catamenial (menstrual) e usualmente se rompe ao primeiro contato sexual. Excepcionalmente pode faltar (ausência congênita) ou se apresentar inteiriço (imperfurado) e exigir intervenção cirúrgica. Usualmente se insere na parede vaginal a cerca de 1,5 cm de profundidade em relação à vulva e apresenta um bordo livre (óstio) de variada configuração.

O óstio do hímen nem sempre tem contorno regular. Por vezes, surgem irregularidades congênitas que podem suscitar dúvidas ao exame e consequentemente às conclusões e implicações judiciárias. Deve-se isso ao fato de que as rupturas também imprimem irregularidades ao óstio. As primeiras, por serem constitucionais, diferem das segundas, que são traumáticas.

Hímen roto (que se rompeu): a ruptura é profunda, às vezes apresenta sinais inflamatórios, a borda é irregular e constituída de um tecido cicatricial (o processo cicatricial se completa dentro de 3 semanas). Até 20 dias é possível determinar a data da ruptura.

Hímen entalhado: o entalhe é pouco profundo, não alcançando a borda da parede vaginal; os entalhes têm ângulos abertos e bordas regulares, apresentam disposição simétrica e não tem sinais inflamatórios, e, histologicamente, tem o mesmo epitélio da membrana.

Como podemos diferenciar a ruptura do hímen recente do antigo? Qual o método proposto pelo Prof. Flamínio Favero para o estudo do hímen?

O exame da ruptura do hímen recente apurará os caracteres próprios da ruptura, associados ao processo cicatricial em evolução num período inferior à 20 dias: depois disso não se pode calcular a data provável do contato sexual. Desde que a cicatrização esteja completa, só poderemos concluir por ruptura antiga (sem data). Ex: carúnculas mirtiformes, que são encontradas nas mulheres que já deram a luz, via vaginal: são pequenos brotos ou pontos cicatriciais situados na região do hímen (são sobras de hímen).

O Prof. Flamínio Faver sugeriu: o emprego de iluminação do hímen com luz ultravioleta, pois ao incidir em tecidos normais, aparecerá cor violácea. No caso de tecido cicatricial, terá cor branca, tornando-se mais evidente.
Diante desses dados, o perito concluiria por ruptura recente (menos de 20 dias) ou ruptura antiga (mais de 20 dias)
.

Percebe-se que o 2º laudo pericial foi produzido após
01 (um) ano, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias
do 1º, o que não nos parece crível que o 2º estaria atestando a violência sofrida há tanto tempo, especialmente porque as características do hímen se modificaram entre eles.

Se por um lado, se tem a certeza de que o 2º abuso não pode ter sido perpetrado pelo ora requerente, por outro, as peculiaridades do caso concreto descritas na liminar desta revisional, também não garantem a ausência de provas da autoria delitiva do requerente, dada a parcialidade da genitora da menor na consecução da absolvição de seu companheiro, ao longo dos anos.

Sopesando todo arcabouço probatório da presente revisional, é certo concluir pela existência de equívocos gravíssimos efetuados, tanto no processo criminal em desfavor do padrasto, quanto naquele proposto contra o avô materno, quais sejam, a ausência de oitiva da vítima em todas as fases do processo (policial e judicial), que seguramente culminou no cerceamento do direito de defesa, gerando nulidade do feito. No bojo da audiência de instrução, na inquirição da genitora da menor, o patrono do Requente pondera pela necessidade de oitiva da infante, em Juízo, com o intuito de sanar os fatos divergentes, sendo tal medida indeferida, diante da suposta ausência de estrutura na Comarca para sua oitiva (Num. 12385025).

Dessume-se, portanto, que a menor não foi ouvida, nem na polícia nem em Juízo, em nenhum dos processos, sendo sua palavra aferida por intermédio dos relatórios realizados pelos CREAS e Conselho Tutelar. Considerando que sua oitiva realizada na ação de justificação, não tem o condão de suprir a referida nulidade, na medida em que a menor se encontrava sob a guarda da genitora, a qual, novamente, repito, confessou seu intento na conquista da absolvição de seu companheiro.

Quanto ao cerceamento de defesa, assim tem decidido a jurisprudência pátria:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA OITIVA DA VÍTIMA POR PARECER PSICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. O requerente não foi intimado para a audiência de instrução e julgamento por erro cartorário, não obtendo, portanto, a ciência formal do ato. Infere-se nítido o cerceamento de defesa, pois o direito de o réu se fazer presente na audiência não foi observado, a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato. 2. De outra banda, apesar de a Lei nº 13.434, de 04 de abril de 2017, que instituiu e regulamentou o Depoimento Especial e a Escuta Especializada não estivesse vigente à época do fato, a oitiva da vítima através da aludida técnica era apenas uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 33/2010) com o intuito de viabilizar a produção de provas testemunhais de maior confiabilidade e qualidade nas ações penais.
3.
In casu
, sobreveio a dispensa da oitiva da ofendida, sob o argumento da falta de disponibilidade de equipamento ou de sistema de depoimento especial na Comarca e com o intuito de evitar a revitimização. 4. Ocorre que a ausência das declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, tendo a escuta sido substituída por um parecer realizado na polícia, é também circunstância apta a ensejar a nulidade processual, por cerceamento de defesa. 5. Isso porque, sabidamente, a jurisprudência confere especial valor à palavra da vítima nesse tipo de delito, perpetrado à clandestinidade e sem vestígios materiais. Desta feita, não seria crível a superveniência de sentença condenatória, por absoluto cerceamento de defesa, sem que a criança fosse ouvida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais esculpidas constitucionalmente, e que sobreviesse, como na espécie, sentença condenatória com base em testemunhos indiretos, em claro prejuízo do requerente. RECONHECIDA A NULIDADE. POR MAIORIA.
(Revisão Criminal, Nº 70084916667, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em: 31-08-2021).

APELAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 217-A DO CP. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA. PREJUÍZO MANIFESTO.
I. A art. 217-A do CP não é inconstitucional quando prevê como elementar do crime o fato de a vítima ser menor de 14 anos, mormente porque para a condenação é necessária a comprovação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo do agente em praticar a conduta.
II. O depoimento da vítima, em crimes sexuais, é indispensável ao correto julgamento do processo. No caso, não tendo sido ouvida a ofendida, sem justificativa plausível, e tendo sido condenado o réu, resta configurado o prejuízo e o cerceamento de defesa, devendo ser desconstituída a sentença e reconhecida a nulidade do feito a partir do interrogatório, inclusive, com a reabertura da instrução.
PRIMEIRA PRELIMINAR REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR ACOLHIDA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. (TJRS, Apelação Crime, Nº 70052928520, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 13-06-2013)

Conforme asseverei na liminar, “
a

justificação realizada nos presentes autos traz à baila que a vítima, além de ter sofrido o abuso sexual atestado nos laudos periciais produzidos nos dois processos criminais (0003683-15.2017.814.0010 e 0000381-07.2020.814.0110), aparenta fazer jus a aplicação do art. 98, II do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão dos indicativos de parcialidade de sua genitora na defesa dos interesses do companheiro em detrimento dos direitos da menor”,
razão pela qual determinei que o Conselho Tutelar fosse notificado para averiguar o cabimento de medidas de proteção.

Não desconheço que, na esteira do disposto no art. 11,
§2º
[9]
da Lei n º 13.431/2017
não deve ser admitida a tomada de novo depoimento especial, contudo, dada as peculiaridades apontadas neste julgado, imperioso o reconhecimento da nulidade absoluta, com espeque no art. 563
[10]
do CPP para determinar a
reabertura da instrução criminal, sendo garantida a aplicabilidade de medida de proteção da vítima e sua nova oitiva, na tentativa de afastar a interferência materna no caso. No curso da instrução, deve o Julgador avaliar a necessidade de produção de novo laudo pericial para confirmação de semi-rotura do hímen ou se trata de hímen entalhado,

bem como comparativo com os laudos anteriores; além de produção de laudos psicológicos complementares, devendo ser aplicada as disposições da Lei Maria da Penha
[11]
(art. 31 da Lei nº 11.340/06), com a observância de todas as peculiaridades descritas neste voto, especialmente com a garantia da verificação acerca da aplicabilidade de medidas de proteção à menor (art. 98, II do ECA)
, objetivando subsidiar o Julgador acerca da incidência ou não do princípio do
in dubio pro reo.

Em respeito a coisa julgada do processo nº 0000381-07.2020.814.0110, na hipótese de restar evidenciado a possibilidade de outro abuso sexual perpetrado pelo avô materno, que não aquele descrito na sua exordial acusatória (ato libidinoso consistente em manipulação da vagina da menor quando ela tinha 05 anos), deve o Julgador remeter os autos ao Ministério Público para análise da inclusão dele no pólo passivo da presente demanda, na forma do art. 569
[12]
do CPP
[13]
.

Considerando o reconhecimento da nulidade processual e necessidade de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, imperiosa a revogação da prisão do requerente, contudo, entendo ser necessária a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, I e III do CPP, consubstanciadas no a) comparecimento periódico em juízo, pelo prazo de 01 ano para informar e justificar suas atividades, bem como b) proibição de manter contato com a vítima, mantendo uma distância mínima de 100 metros, com monitoramento eletrônico, sob pena de, em caso de seus descumprimentos, ser-lhe novamente decretada a preventiva.

Ante o exposto,
conheço da Revisão Criminal e, no mérito, julgo-a parcialmente procedente,
apenas para reconhecer a nulidade do feito, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução criminal, sendo revogada a prisão, com aplicação de medidas cautelares, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[2]

Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

[3]

Relatório psicossocial (Autoras: Psicologa Eliethe dos Santos e Assistente Social: Lorenna Cristielle), datado de
07/05/2018
:Além do acima transcrito, acrescenta que a menor fez o exame sexológico em 26/04/2018, sendo realizado novo acolhimento, quando ela
reafirmou sua fala anterior e não se contradisse, continuou a afirmar que fora seu padrasto quem lhe tocou. Destaca que a genitora visitou a menor, oportunidade em que ela foi encorajada de forma lúdica para que relatasse também para a mãe o que havia acontecido. A genitora não aparentou estar convencida com a fala da menor, porém afirma que estará do lado da mesma e a apoiará.

[4]

(...) “de acordo com a fala da criança, em um atendimento lúdico, a menor relatou que fora tocada sexualmente por seu padrasto, afirmando ainda que o fato não ocorrera mais de uma vez.
Declara que isto aconteceu enquanto brincava em seu quarto e no momento que sua mãe estaria no rio lavando louças
”

[5]

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...) III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

[6]

Art. 626.

Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.

[7]
28/07/2022
: audiência de justificação (Id. 12384617), onde a menor nomina sua vagina como “sistema” e afirma, categoricamente, que seu padrasto nunca mexeu nela. Narra que o padrasto não chegava perto de si, pois ele brincava apenas com seu irmão e a única pessoa que brincava consigo era sua genitora. Prossegue descrevendo que, quando tomava banho e, se deslocava para o quarto, para trocar de roupas,
incontinenti
seu padrasto saia do cômodo. Avança informando que, quando sua genitora estava grávida, o acusado a ajudava nas tarefas domésticas, bem como ajudava todos na casa, destacando: “ELE É SUPER LEGAL” (Id. Num. 12384617, 13:36). Aduz que ninguém lhe obrigou a contar a presente narrativa, afirmando que apenas estaria relatando o que, de fato, teria acontecido. Asseverou, ainda, que seu padrasto nunca foi lhe buscar na creche, cuja missão era exercida apenas por sua genitora e seu avô materno. Esclarece que chamava seu avô materno e seu padrasto de “pai”, bem como que sofreu apenas
DOIS ABUSOS
sexuais e, ambos, foram praticados pelo referido avô. Asseverou que o primeiro, ocorreu quando possuía 05 anos de idade e outro quando o padrasto já se encontrava preso, mas contraditoriamente narrou três casos:

1º abuso
: ocorreu quando tinha 05 anos, estava operada do olho, oportunidade em que se encontrava descansando na cama de sua avó, quando o avô materno entrou no ressinto e pegou na sua vagina.

2º abuso
: na época dos seus 05 anos, quando não entendia muita coisa, a menor afirma que o avô a chamava para se deitar na rede e, ao se deslocar para lá, o avô pegava na sua vagina (09:32 da mídia Id. Num. 12384617).

3º abuso
: quando o padrasto estava preso (15:45 da mídia Id. Num. 12384617)

Por fim, afirma que o avô materno também perpetrou abusos sexuais em desfavor de outras crianças menores, que seriam seus parentes. (....)
Verifico que o Requerente possuía 05 (cinco) meses de convivência com a menor e, mesmo diante do exíguo tempo de coabitação, já era chamado por ela de “pai”. Paralelo a isto, e de forma totalmente contraditória com o intento do peticionante da revisional, o depoimento da menor, apesar de reconhecer a afetividade ao chamá-lo de “pai”, denota um total distanciamento entre eles, pois o padrasto não a buscava nem deixava na creche, não chegava perto dela, não brincava com ela, bem como sempre saia do quarto quando ela precisava trocar de roupa. Portanto, de onde surgiu a intimidade para chamá-lo de “pai” se a própria menor é enfática em descrever o distanciamento físico entre eles?

Atrelado a tudo isso, temos a atuação intensa e incansável da genitora da menor, ÚNICA QUE VISITOU A CRIANÇA QUANDO ESTAVA ACOLHIDA NA CASA DE PASSAGEM DE GOIANÉSIA DO PARÁ, na consecução da absolvição de seu companheiro, sendo tal intento
confessado
pela Sra. Cristiane ao longo de todos os processos e em todas as fases deles. Inclusive, no depoimento judicial do médico que constatou o primeiro abuso sofrido pela menor (Núm. 12385030), Dr. Bruno Rafael da Silva e Silva, destacou que foi procurado, posteriormente, pela genitora da menor tendo ela afirmado que o laudo do IML disse que não tinha ocorrido abuso sexual contra sua filha (mídia núm. 12385030, 05:54), bem como ela levou a receita de um ginecologista particular e que queria que o referido médico elaborasse um laudo para atestar que o problema de sua filha seria apenas coceira e não abuso sexual.

Desta forma, a vítima se encontra sob a guarda da mãe, que nitidamente não traz imparcialidade para defender os interesses da menor, sendo declarada sua recorrente intensão em absolver seu companheiro do caso.

Em resumo, a vítima vem apresentando três versões distintas pela linha cronológica observada no feito:
a) em 2018
, quando foi afastada do lar e sem a interferência de terceiros, relatou a existência de
um único abuso
, que foi perpetrado pelo padrasto;
b) em 2019
, continuou a afirmar a existência de
um único abuso
, quando possuía 05 anos, passando a imputar a autoria delitiva ao avô materno e, com a absolvição do avô materno,

c) em 28/07/2022
, passou a ser incisiva quanto a existência de
02 abusos, mas relatou três situações em seu depoimento especial
, imputando todos eles ao avô.

[8]

Sexologia forense – Resumo de Direito Civil. DireitoNet 24/10/22. Disponível em:
https://www.direitonet.com.br/resumos/exibir/66/Sexologia-forense
, consultado 31/08/23.

[9]

Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado.

(...) § 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.

[10]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[11]

(...) 5. Em recente julgamento a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "é descabida a preponderância de um fator meramente etário, para afastar a competência da vara especializada e a incidência do subsistema da Lei Maria da Penha, desconsiderando o que, na verdade, importa, é dizer, a violência praticada contra a mulher (de qualquer idade), no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto" (RHC n. 121.813/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020). 6.
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade, como no presente caso,
em que se trata de estupro praticado pelo ex-padrasto contra a enteada
.
(STJ, HC n. 728.173/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

[12]

Art.569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

[13]

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME TRIBUTÁRIO. ADITAMENTO PRÓPRIO. INCLUSÃO DE SUPOSTA COAUTORA OU PARTÍCIPE. ELEMENTOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO. ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 569 DO CPP. I - Os Tribunais Superiores sedimentaram o entendimento de que é admissível o aditamento da denúncia, com fundamento no art. 569 do CPP, em qualquer fase do processo, desde que antes da sentença e garantido o exercício da ampla defesa e contraditório.
II - O aditamento próprio, no qual é viável a inclusão de fatos novos e ampliação do polo passivo na ação penal, não se confunde com o instituto da mutatio libelli, disposto no art. 384 do CPP.
III - O Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal, tem discricionariedade entre realizar o aditamento ou propor nova denúncia em relação aos coautores ou partícipes da prática delitiva. IV - Recurso conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão 1703423, 00413983020158070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023)

Belém, 26/09/2023